Tribunal: TJMT
Processo: 1022890-64.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022890-64.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Município, Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA

SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA

CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AUTOR), SAO JOSE DO RIO CLARO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.500.949/0001-60 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON AMARAL MATOS - CPF: 022.919.171-10 (ADVOGADO), Levi Ribeiro, Prefeito Municipal de São José do Rio Claro - MT (AUTOR), ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 050.979.101-84 (ADVOGADO), Câmara Municipal de São José do Rio Claro - MT (REU), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSIÇÕES DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – ART. 49,
CAPUT
(
IN FINE
); ART. 49, § 1°, II; ART. 49, § 3°; ART. 51, § 1°; ART. 52 PARÁGRAFO ÚNICO – AMPLIAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A NOMEAÇÃO EM CARGOS POLÍTICOS E DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA NOMEAÇÃO PARA OS CARGOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, SUBSECRETÁRIO, PROCURADOR, ASSESSOR JURÍDICO E ASSESSOR ESPECIAL – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL – INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 70 E ART. 173, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – APARENTE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SIMETRIA E SEPARAÇÃO DE PODERES –
AÇÃO PROCEDENTE
.

Tratando-se de cargos de livre nomeação e exoneração, portanto, de natureza eminentemente política, caráter provisório e vinculado ao critério da confiança do Prefeito, que detém a competência privativa para a escolha dos seus auxiliares (art. 66, I, da CEMT), devem-se observar apenas as balizas constitucionais emanadas do poder constituinte originário e derivado decorrente – ser brasileiro maior de 21 (vinte e um) anos, em exercício dos seus direitos políticos –, sendo certo que a ampliação dos requisitos pelo Poder Legislativo revela-se incompatível com o art. 70 e art. 173, § 2°, ambos da Constituição Estadual, caracterizando, assim, violação ao princípio da divisão funcional de poder (art. 9° da CEMT), e ao princípio da simetria (art. 25, caput, da CF c/c art. 3°, I, da CEMT).

ADI julgada procedente para declarar
a inconstitucionalidade material e formal
do
caput
(
in fine
) do art. 49; do inciso II do § 1° do art. 49; do § 3° do art. 49; do § 1° do art. 51; e do parágrafo único do art. 52, todos da Lei Orgânica do Município de São José do Rio Claro-MT,
“
por violação direta dos Arts. 9°, 57, 66, 70 e 173, §2° da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, Arts. 2°, 76 e 84 da Constituição Federal, todos de reprodução obrigatória da Constituição Federal e por afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e Princípio da Simetria”
.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 1022890-64.2022.8.11.0000 (PJE)

REQUERENTE:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT

REQUERIDA:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo Sr. Levi Ribeiro, Prefeito do Município de São José do Rio Claro/MT, visando a declaração de inconstitucionalidade formal e material do
caput
(
in fine
) do art. 49; do inciso II do § 1° do art. 49; do § 3° do art. 49; do § 1° do art. 51; e do parágrafo único do art. 52, todos da Lei Orgânica do Município de São José do Rio Claro-MT.

Argumenta que:

“(...)

Os
Senhores Vereadores, na ocasião, sem se atentarem a melhor técnica de redação legislativa necessária a elaboração de uma lei de tal importância, incluíram no bojo da norma
exigências inconstitucionais
, que contrariam diretamente os Arts. 9º, 70, 129, inc. II e 173, § 2º da Constituição Estadual deste Estado, bem como Art. 2°, da Constituição Republicana Federal.

(...)

Da simples leitura de referido diploma legal, vislumbramos que suas disposições contrariam os ditames constitucionais (Estadual e Federal) atinentes a espécie, ao tempo que interfere de maneira direta no âmbito da gestão administrativa, afeta ao Poder Executivo, pois impõe condição que altera a forma como a administração, por meio de seu gestor, nomeia seus agentes políticos, assessores jurídicos, e até mesmo contrata assessorias.

Tecidas tais considerações, temos que o ato normativo impugnado possuí vícios insanáveis na medida em que vai de encontro ao Princípio da Simetria, Princípio da Separação dos Poderes e autonomia do Poder Executivo, expressamente previstos na Constituição federal e, como não poderia ser diferente, na Constituição do Estado de Mato Grosso, razão pela qual requeremos, desde já, a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos supracitados.

(...)

Os artigos da Lei Orgânica ora questionada, claramente ferem de morte o artigo 9°, 57 e 66 da Constituição do Estado de Mato Grosso, no que permite à cláusula de separação dos Poderes e competências privativas do Chefe do Poder Executivo, ao tempo em que exige a homologação do nome do Secretário Municipal de Administração, aprovação da Câmara Municipal para nomeação de qualquer Secretário ou funcionário como procurador do Município e homologação do nome do assessor jurídico ou contratação de assessorias especiais, tais determinações interferem de maneira direta no âmbito de gestão administrativa, afeta ao poder Executivo e, portanto, padece com o vício da inconstitucionalidade.

Como consequência do princípio da separação dos poderes, a Constituição Estadual, perfilhando as diretrizes da Constituição Federal, concede a um Poder competências próprias, insuscetíveis de invasão por outro. Assim, ao Poder Executivo são outorgadas atribuições típicas da função administrativa, como, por exemplo, dispor sobre organização administrativa, caso em referência.

De igual modo, é flagrante a inobservância do legislador ao Princípio da Simetria, haja vista que na elaboração da Lei Orgânica de São José do Rio Claro – MT houve ampliação dos requisitos, além dos já citados no parágrafo inaugural deste tópico (item 4), para investidura no cargo de Secretário Municipal, de livre nomeação e exoneração, incluindo a condição de que deve o indicado ter domicilio residencial e eleitoral no município, com tempo não inferior a 06 (seis) meses, quando a norma constitucional estadual estabeleceu tão somente que serão escolhidos dentre os brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos (Art. 70, CEMT).

Ademais, vale ressaltar que dentro das prerrogativas outorgadas ao Chefe do Poder Executivo, seja da esfera Municipal, Estadual, Distrital ou Federal, se encontra a de nomear diretamente os agentes políticos, que, nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, “são os componentes do Governo, nos seus primeiros escalões, investidos em cargos e funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para exercício de atribuições constitucionais”.

Em complemento aos ensinamentos acima descritos, Celso Antônio Bandeira de Mello, menciona que “agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política do País, ou seja, são os ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o esquema fundamental do poder. Sua função é a de formadores da vontade superior do Estado”. Para ele, são agentes políticos apenas o Presidente da República, os Governadores, Prefeitos e respectivos auxiliares imediatos (Ministros e Secretários das diversas pastas), os Senadores, os Deputados e os Vereadores.

A forma de investidura é a eleição, salvo para Ministros e Secretários, que são de livre escolha do Chefe do Executivo e providos em cargos públicos, mediante nomeação.

A Constituição Federal, em seu art. 76, estabelece que “O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado”, elencando, como competência privativa deste, a nomeação e exoneração de seus auxiliares diretos. Vejamos:

(...)

A Constituição do Estado do Mato Grosso, em perfeita simetria com a Federal, prevê em seu art. 57, que o poder executivo a nível de estado, será exercido pelo Governador, auxiliado pelos Secretários de Estado. De igual forma, elenca a referida Constituição Federal, em seu art. 66, que compete privativamente ao Governador a nomeação ou exoneração de tais Secretários.

Deste modo, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, forçoso se evidencia o cumprimento das regras de competência para iniciativa de leis privativas, sob pena de restar prejudicada a harmonia dos Poderes.

A condição para ser nomeado como Secretário de Estado, segundo o art. 70 da Constituição Estadual, é ser maior de vinte e um anos e estar no exercício de seus direitos políticos, conforme já explicitado alhures.

Calha vincar, neste ponto, que o art. 173, §2° da Constituição Estadual, prevê que o Município integra a República Federativa do Brasil, organizando-se e regendo-se por sua Lei Orgânica e demais leis que adotarem, com poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e Estadual.

Analisando o parâmetro constitucional (art. 70), verifica-se que o Município de São José do Rio Claro/MT ampliou os requisitos para a investidura no cargo de Secretário, tanto de modo geral (requisito de domicilio residencial e eleitoral – aplicável a todos os secretários), bem como de modo específico nos casos do Secretário Municipal de Administração, de Procurador Jurídico e de Assessor Jurídico, que por previsão constitucional é de livre nomeação e exoneração, visto que a norma constitucional estadual apenas erigiu como indispensável para a assunção do cargo que o nomeado seja brasileiro, maior de 21 anos de idade, e esteja no exercício dos direitos políticos, ao passo que a lei orgânica acrescentou como requisito a homologação e aprovação da nomeação pela Câmara Municipal por maioria simples e/ou maioria absoluta em determinados casos.

Ressaltamos, neste ponto, que a própria Constituição Federal, em seu art. 87, caput, prevê que os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiro maiores de 21 anos de idade e no exercício dos direitos políticos, nada mais.

Tal previsão, como já esclarecido, veio reproduzida pela Constituição Estadual (art. 70 CEMT), e deveria ter sido observada pela lei orgânica municipal em respeito ao princípio da simetria.

(...)

Nesse norte, condicionar a nomeação de Secretário Municipal de Administração, Procurador Geral do Município, Assessor Jurídico ou contratação de assessoramento especial sobre assuntos especiais, a aprovação/homologação da Câmara Municipal (Poder Legislativo) representa vilipêndio aos princípios constitucionais da Simetria e da Separação dos Poderes, evidenciando a inconstitucionalidade.

Igualmente, exigir que a pessoa a ser nomeada para o cargo de secretário municipal tenha domicilio eleitoral e civil no município onde exercerá sua função, demonstra-se em dissonância com os preceitos constitucionais já mencionados, mormente se tratando de cargo de livre nomeação e exoneração, portanto, de confiança do Prefeito, como bem posto no voto do eminente Relator o Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli ao julgar caso idêntico (ADI nº 94190/2016):

(...)

Nesse passo se mostra flagrante a inconstitucionalidade material da norma impugnada (Art. 49 caput; Art. 49, § 1º, II; Art. 49, § 3º; Art. 51, § 1º e art. 52, Parágrafo único – todas da Lei Orgânica de São José do Rio Claro - MT)

(...)

Além da patente inconstitucionalidade material, acima evidenciada, também verificamos a ocorrência da inconstitucionalidade formal, tendo em vista que o Poder Legislativo Municipal, ao formalizar a Lei Orgânica do Município de São José do Rio Claro/MT, invadiu a competência do Chefe do Executivo local, ao exigir outros requisitos, além dos previstos constitucionalmente, para a nomeação do Secretário Municipal.

(....)”

O princípio constitucional da reserva de administração intenta limitar a atuação legislativa em matérias sujeitas à competência administrativa do Poder Executivo. Trata-se de princípio que prestigia a separação dos poderes, com o que se impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias de competência executiva. Daí porque são formalmente inconstitucionais as leis, de origem parlamentar, que dispõem sobre provimento de cargos públicos e sobre matéria afeta à organização e ao funcionamento da Administração Pública.

Em outras palavras, não cabe ao Poder Legislativo Municipal imiscuir-se em matéria restrita à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, qual seja, a nomeação de Secretários Municipais e Assessor Jurídico, que são cargos políticos de provimento em comissão e de livre nomeação e exoneração, atendidos os parâmetros constitucionais do Estado Membro [art. 70], cabendo à Lei Orgânica Municipal observar o §2.º do art. 173 da Constituição Estadual no que remete à obrigatória observância aos princípios estabelecidos nela e na Constituição Federal.

Além do que a invasão ainda se amplia quando também menciona que ao contratar assessoramento especial para matérias especiais (cito assessorias tributárias, assessorias no planejamento urbano, financeiras) também dependerá de aprovação por maioria absoluta do poder Legislativo).

Trata-se, pois, de enfatizar o princípio da supremacia da constituição matriz do princípio do paralelismo das normas ou simetria principiológica.

Nesta toada, vislumbramos que a Lei Orgânica do Município de São José do Rio Claro, ao estabelecer que tais nomeações ou contratações prescinde de homologação e/ou aprovação da Câmara Municipal, criou exigência inconstitucional tanto na espera formal quanto material, que deve de plano ser rechaçado pelo Poder Judiciário mediante sua declaração de inconstitucionalidade, o que se requer desde já.

(...)”
(sic).

Com base nos fundamentos acima expostos, defende estarem presentes os pressupostos legais necessários e requer a concessão de liminar determinando a suspensão da eficácia do caput (
in fine
) do art. 49; do inciso II do § 1° do art. 49; do § 3° do art. 49; do § 1° do art. 51; e do parágrafo único do art. 52, todos da Lei Orgânica do Município de São José do Rio Claro-MT, até ulterior decisão definitiva.

No mérito, o requerente pede a procedência da ADI para que seja declarada a inconstitucionalidade material e formal do caput (in fine) do art. 49; do inciso II do § 1° do art. 49; do § 3° do art. 49; do § 1° do art. 51; e do parágrafo único do art. 52, todos da Lei Orgânica do Município de São José do Rio Claro-MT,
“por violação direta dos Arts. 9°, 57, 66, 70 e 173, §2° da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, Arts. 2°, 76 e 84 da Constituição Federal, todos de reprodução obrigatória da Constituição Federal e por afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e Princípio da Simetria”
(sic).

No despacho de Id. 151768246 de lavra da minha antecessora, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, datado de 25/11/2022, foi determinada a intimação da parte requerida para que prestasse informações, bem como determinada a colheita de parecer inicial da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Notificada, a Câmara Municipal de São José do Rio Claro deixou de prestar informações no prazo concedido, consoante certificado no Id. 155801257.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, no parecer de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifesta pelo
“DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR para que seja sobrestado os efeitos do art. 49, caput; do inciso II do §1° do art. 49; do §3° do art. 49; do §1° do art. 51; e do parágrafo único do art. 52, todos da lei Orgânica do Município de São José do Rio Claro/MT, até o julgamento final do mérito da ação”
(Id. 157824693).

Na sessão virtual do dia 18/05/2023, a liminar foi deferida, por unanimidade, nos termos do acórdão de Id. 169852675 de minha relatoria, sendo concedida
“
medida cautelar para suspender liminarmente a eficácia do
caput
(
in fine
) do art. 49; do inciso II do § 1° do art. 49; do § 3° do art. 49; do § 1° do art. 51; e do parágrafo único do art. 52, todos da Lei Orgânica do Município de São José do Rio Claro-MT, até ulterior decisão definitiva desta ADI”
(sic).

Intimada, a Câmara Municipal de São José do Rio Claro deixou decorrer o prazo assinalado para manifestação, conforme certificado no Id. 173816685.

No Id. 175214650, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifesta pela procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade das disposições legais combatidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégio Órgão:

A Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico hígido, visando assegurar a compatibilização das normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art.
125
, §
2°
, da CRFB/88,
in verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

Nesta senda, observa-se que a presente ação direta foi ajuizada por parte legítima na forma da Constituição Estadual (Prefeito Municipal; art. 124, IX), estando presentes as condições da ação, os pressupostos processuais e tendo sido observado o regular trâmite processual na forma da Lei nº. 9.868/99 e do RITJMT, de modo que comporta julgamento.

Consoante relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo Sr. Levi Ribeiro, Prefeito do Município de São José do Rio Claro/MT, visando a declaração de inconstitucionalidade formal e material do
caput
(
in fine
) do art. 49; do inciso II do § 1° do art. 49; do § 3° do art. 49; do § 1° do art. 51; e do parágrafo único do art. 52, todos da Lei Orgânica do Município de São José do Rio Claro-MT.

Pretende, o postulante,
a procedência da ADI para que seja declarada a inconstitucionalidade material e formal
do
caput
(
in fine
) do art. 49; do inciso II do § 1° do art. 49; do § 3° do art. 49; do § 1° do art. 51; e do parágrafo único do art. 52, todos da Lei Orgânica do Município de São José do Rio Claro-MT,
“
por violação direta dos Arts. 9°, 57, 66, 70 e 173, §2° da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, Arts. 2°, 76 e 84 da Constituição Federal, todos de reprodução obrigatória da Constituição Federal e por afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e Princípio da Simetria”
(sic).

Pois bem.

Os dispositivos objeto da ação direta possuem a seguinte redação:

“Art. 49 - Os secretários municipais ou subsecretários como agentes políticos, serão escolhidos dentre os brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Sem ônus criminais,
com domicílio residencial eleitoral do Município de São José do Rio Claro-MT, com tempo não inferior a 06 (seis) meses
.

Parágrafo 1º - Os secretários municipais serão preferivelmente profissionais das áreas a que corresponder.

(...)

II. O (a) Secretário(a) de Administração deverá ser homologado pelo Poder legislativo e votado por maioria simples;

(...)

Parágrafo 3º A nomeação de qualquer Secretaria ou funcionário como procurador do Município, que não estiver em lei, deverá ter a aprovação da Câmara Municipal, com ato específico.

(...)

Art. 51- O assessor jurídico é o profissional na área de direito, que representará o município, judicialmente de texto judicialmente cabendo a ele as atividades de consultoria e a assessoramento jurídico do poder executivo.

Parágrafo 1º- O assessor jurídico terá seu nome aprovado por maioria simples da Câmara municipal, e deverá ser homologada a cada dois anos sendo a homologação por maioria absoluta.

(...)

Art. 52- O assessoramento a externo deverá ser prestado pelos órgãos e especializados, aos quais o município terá que estar filiado, entre eles o instituto brasileiro de assistência municipal, I.BAM. E a associação dos municípios de Mato Grosso.

Parágrafo Único - Caso o município necessite de assessoramento especial para assuntos especiais, à contratação dar-se-á após a aprovação, por maioria absoluta dos vereadores, da pedida mensagem do executivo, com as devidas exposições do motivo.
”
(destaquei)

Como se vê, os mencionados artigos impõem que o Secretário Municipal tenha domicílio eleitoral no município pelo período mínimo de 06 (seis) meses, bem como condicionam à prévia aprovação do Poder Legislativo a nomeação do Secretário Municipal de Administração, de qualquer Secretário ou funcionário como procurador do Município, do assessor jurídico e a contratação de assessorias especiais.

Nesta senda, analisando em seara meritória a imposição legal de que o Secretário Municipal tenha domicílio eleitoral no município pelo período mínimo de 06 (seis) meses, infere-se que tal disposição desborda dos limites constitucionalmente pertinentes no tocante.

Com efeito, o art. 70 da Constituição do Estado de Mato Grosso (CEMT) preconiza apenas
três requisitos
a serem preenchidos pelo Chefe do Executivo na escolha dos secretários, quais sejam: o pretendente do cargo dever brasileiro; maior de 21 anos; e estar no exercício dos direitos políticos.

Aliás, a redação do art. 70 da CEMT é semelhante ao do art. 87 da Constituição Federal (CRBF/88), segundo o qual
“o
s Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos”.

Nesta linha de intelecção, constata-se que o fato de o Município promulgar legislação inovando nos requisitos para a nomeação do secretário acaba ofendendo o Princípio da Simetria, ditado pelo art. 25 da CF/88, norma de reprodução obrigatória, contrariando, por conseguinte, também a disposição do § 2° do art. 173 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que impõe ao ente municipal o respeito aos princípios e preceitos estabelecidos na Constituição Federal.

Inclusive, corroborando o acima exposto, saliento que em caso absolutamente análogo ao vertente, por ocasião do julgamento da ADI nº. 94.190/2016, o TJMT já reconheceu ser inconstitucional disposição legal municipal que exige domicílio eleitoral do secretário municipal. Veja-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCISO IV DO ART. 78 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – DIREITO INDISPONÍVEL E NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI IMPUGNADA – AMPLIAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL – INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 70 E ART. 173, § 2.º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – EXIGÊNCIA CONCOMITANTE DOS DOMICÍLIOS CIVIL E ELEITORAL QUE EXTRAPOLA ATÉ MESMO OS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA E À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Tendo em vista que o cargo de Secretário Municipal é de livre nomeação e exoneração, portanto, de natureza eminentemente política, caráter provisório e vinculado ao critério da confiança do Prefeito, que detem a competência privativa para a escolha dos seus auxiliares [art. 66, I, da CEMT], devendo observar apenas as balizas constitucionais emanadas do poder constituinte originário e derivado decorrente – ser brasileiro maior de 21 (vinte e um) anos, em exercício dos seus direitos políticos –,
é certo que a ampliação dos requisitos pelo Poder Legislativo revela-se incompatível com o art. 70 e art. 173, § 2.º, ambos da Constituição Estadual, caracterizando, assim, violação ao princípio da divisão funcional de poder [art. 9.º da CEMT], e ao princípio da simetria [art. 25, caput, da CF c/c art. 3.º, I, da CEMT].
Demais disso, se para o candidato a Chefe do Poder Executivo Municipal, que é mandato eletivo, não se exige a concomitância dos domicílios civil e eleitoral no município onde pretende disputar as eleições, e quanto ao domicílio eleitoral, ainda se admite que seja aquele onde mantenha vínculos políticos, sociais e afetivos, ainda que ali não resida, afigura-se deveras transgressor ao princípio da simetria exigir do Secretário Municipal, que não é mandato eletivo e nem cargo administrativo, mas mero cargo político de natureza precária, os domicílios civil e eleitoral no prazo antecedente de 1 (um) semestre da nomeação. Inconstitucionalidade material reconhecida. Ação direta julgada procedente para declarar inconstitucional o inciso IV do art. 78 da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande/MT, com efeitos ex tunc.”
(TJ-MT - ADI: 00941901620168110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 25/05/2017, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 26/06/2017) (destaquei)

Destarte, desborda dos limites constitucionais a disposição objeto da ADI que promove adição de novo requisito para nomeação de secretário.

De outra feita, infere-se que o condicionamento de prévia aprovação do Poder Legislativo Municipal para a nomeação do Secretário Municipal de Administração, de qualquer Secretário ou funcionário como procurador do Município, do assessor jurídico e a contratação de assessorias especiais transgride igualmente a Constituição.

Nesta senda, como bem colocado no parecer ministerial coligido ao feito, tal exigência também tem o condão de resultar na
“quebra do Princípio da Simetria (art. 25 da CF/88 e §2º do art. 173 da CE/MT), pois não há em canto algum do ordenamento constitucional, seja estadual ou federal, dispositivo prevendo tal condicionante, inexistindo, assim, margem para que o ente municipal possa dispor de forma diversa”
(sic).

Corroborando a ilação acima, nos termos do art. 66, I da CEMT, cabe privativamente ao Governador nomear e exonerar os Secretários de Estado, disposição legal que apenas repisa o comando normativo do inciso I do art. 84 da CRFB/88.

Tal exigência de prévia aprovação também denota patente transgressão ao princípio da Separação de Poderes, expressamente disposta
no
caput
do art. 190 da CEMT, vez que o ato de nomear secretário e outros cargos do Poder Executivo é matéria inserta no juízo discricionário do Chefe do Executivo.

No tocante, assinalo que o TJMT já decidiu ADI asseverando que a imposição de chancela do Legislativo Municipal em atuação administrativa que cabe estritamente ao Executivo Municipal importa ofensa ao princípio da Separação de Poderes. Veja-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DISPOSITVO DE LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE QUE CONDICIONA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS POR PARTE DO PODER EXECUTIVO LOCAL A APRECIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO - IMPOSSIBILIDADE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO, HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES - DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL - AÇÃO PROCEDENTE.
Viola o princípio da independência entre os poderes norma que condiciona atos de gestão do executivo a prévia apreciação e anuência da câmara municipal, ferindo de igual modo o princípio da eficiência a que está adstrita a administração pública
.”
(TJ-MT - ADI: 00128068520038110000 12806/2003, Relator: DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, Data de Julgamento: 26/08/2004, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 29/09/2004) (destaquei)

Reforçando a conclusão acima, destaco que no julgamento da ADI nº. 94.190/2016, o TJMT também salientou que
“t
endo em vista que o cargo de Secretário Municipal é de livre nomeação e exoneração, portanto, de natureza eminentemente política, caráter provisório e
vinculado ao critério da confiança do Prefeito, que detem a competência privativa para a escolha dos seus auxiliares [art. 66, I, da CEMT]
”
(sic).

Assim, face ao acima exposto, conclui-se que os dispositivos objeto da demanda direta trazem exigências não previstas e amparadas no ordenamento constitucional, transgredindo o Princípio da Simetria (art. 25 da CRFB/88 e § 2º do art. 173 da CEMT) e o Princípio da Separação de Poderes (art. 190,
caput
, da CEMT), devendo serem declarados inconstitucionais.

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação direta para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE

do
caput
(
in fine
) do art. 49; do inciso II do § 1° do art. 49; do § 3° do art. 49; do § 1° do art. 51; e do parágrafo único do art. 52, todos da Lei Orgânica do Município de São José do Rio Claro-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023